Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-39.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005606-39.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0002-10 (EMBARGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), RAFAEL FIUZA CASSES - CPF: 218.723.858-00 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (REPRESENTANTE), STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. - CNPJ: 11.938.558/0001-39 (EMBARGADO), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), BRUNO FELIPE LECK - CPF: 009.554.339-24 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANDRE ALVES DE MELO - CPF: 088.427.257-57 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE LECK - CPF: 009.554.339-24 (ADVOGADO), CAROLINA BARCELLOS RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 164.442.007-41 (ADVOGADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), CREUZA DE ABREU VIEIRA COELHO - CPF: 939.381.447-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0002-10 (EMBARGANTE), RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - CPF: 099.097.207-01 (ADVOGADO), STATE GRID BRAZIL HOLDING S.A. - CNPJ: 11.938.558/0001-39 (EMBARGANTE), CESCON, BARRIEU, FLESCH, BARRETO E TEIXEIRA DOS SANTOS - ADVOGADOS - CNPJ: 04.819.279/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a fixação escalonada dos honorários advocatícios, conforme percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido na causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado por não aplicar o critério de fixação equitativa dos honorários, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em razão do alto valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado seguiu a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 1076 do STJ, que veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da demanda é estimável, ainda que elevado.

4. A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, somente é possível quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

5. O proveito econômico resultante da extinção da execução fiscal é claramente mensurável, afastando a hipótese de aplicação da fixação equitativa dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não cabe fixação equitativa de honorários advocatícios quando o proveito econômico da demanda for mensurável, ainda que elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1076 do STJ; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão desta Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao agravo interno interposto pelos embargados, que reformou a decisão monocrática de Id. 179371198, e manteve a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma escalonada, considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), e nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão ao não aplicar o critério de fixação equitativa dos honorários, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em razão do alto valor da causa.

Assim, pleiteia o acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

Contrarrazões nos Id ́s 232984728 e 232902151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Eis a ementa do acórdão embargado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA— FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA — NECESSIDADE.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, pelo que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor.

Recurso provido.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de aplicar a regra de fixação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC, argumentando que o valor da causa, por ser elevado, justificaria a aplicação desse critério.

Contudo, o acórdão embargado foi claro ao seguir a orientação jurisprudencial consolidada no Tema 1076 do STJ,
que veda a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico da demanda é estimável, ainda que elevado
.

Além disso, manteve a fixação escalonada dos honorários conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido, que, no caso, foi plenamente mensurável, afastando, assim, a hipótese de aplicação do § 8º.

Como bem assentado no julgado, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do
Tema 1076, estabelece que a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, somente é possível quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo
.

No presente caso, como também aventado pelo Colegiado, não há razão para aplicação da fixação equitativa, uma vez que o proveito econômico, resultante da extinção da execução fiscal, é claramente mensurável.

Sobre o ponto, eis o fundamento lançado no acórdão:

“Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Vale a pena registrar, que, sobre o alto valor dos honorários advocatícios, ainda que o STF tenha afetado a matéria sob à sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.255/STF), não se tem notícia da fixação da respectiva tese bem como de determinação de suspensão dos processos, de modo que deve ser mantido, por ora, o entendimento jurisprudencial desta E. Corte.

Nesse contexto, cumpre dizer o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.412.069/PR, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte questão: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (Tema 1.255/STF),
porém só há determinação para sobrestar recursos extraordinários.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS. "[.] 3. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS."[.]

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar no Tema 1.076 a preferência pelos critérios do art. 85, § 3º, do CPC (honorários advocatícios a serem "fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"), enfatizou a ressalva pelo arbitramento por equidade apenas quando "o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável". A tese é vinculante para as instâncias ordinárias, nada obstante o Supremo Tribunal Federal (no qual pende de julgamento o Tema 1.255) não a siga. 4. Recurso da autora provido para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa; recurso do Iprev e remessa não conhecida (a decisão está alinhada a decisão em recurso repetitivo: art. 496 do Código de Processo Civil)". (TJSC, Apelação n. 5086374-84.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31-10-2023). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Apelação n. 5010163-74.2023.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05-2024). Grifei

Assim, deve a sentença objurgada ser mantida nos seus próprios termos, mantendo a fixação dos honorários advocatícios de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5º, do CPC, e, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC.”

Logo, o acórdão embargado tratou expressamente das questões legais e constitucionais pertinentes, não sendo necessário qualquer acréscimo ou modificação para fins de prequestionamento.

As normas invocadas pelo embargante, especialmente o art. 85 do CPC e o princípio da proporcionalidade, foram aplicadas e interpretadas conforme o entendimento do relator e da Câmara.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024